Tribunal: TJDFT
Processo: 0743712-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0743712-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 172684016 dos autos originários n. 0025252-11.2015.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a gratuidade de justiça ao exequente. Eis o teor da decisão atacada: Diante dos documentos apresentados, defiro a gratuidade de justiça requerida pela parte exequente, mas os efeitos da concessão do benefício só atingem atos posteriores ao seu pedido, não se admitindo a sua retroatividade. Verifico que o laudo de avaliação obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho, e achando a mesma adequada homologa laudo de ID no 161936994. Precluso o prazo, retornem os autos para análise do pedido de leilão. A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que o agravado não comprovou preenchimento dos requisitos para ser agraciado com os benefícios da justiça gratuita. Aduz que o agravado é servidor público do STM, auferindo remuneração bruta de R$ 16.785,13 e líquida de R$ 7.975,40. Alega que “a assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante”. Considera que os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos ao agravado indevidamente. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar o benefício da justiça gratuita concedida. Decido. Este agravo não pode ser admitido. De acordo com art. 100 do CPC, deferido o pedido de gratuidade de justiça, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Nesse sentido, ensina a doutrina[1] que a impugnação “deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o pedido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante”. Deveras, cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício, porque, para isso, a via adequada é a impugnação, a ser manejada diretamente no juízo onde fora deferido o pedido, não cabendo recurso desde logo, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. No caso, sem oferecer impugnação, o agravante pretende discutir diretamente nesta sede recursal o benefício da gratuidade de justiça concedida na origem. Contudo, descabido o uso do agravo de instrumento como sucedâneo da impugnação não oferecida, porque a lei exige o exame prévio da impugnação pelo juízo que concedeu o benefício contestado, em respeito ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO ESTE PONTO. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. SOBRESTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DE DAS PARCELAS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, em caso de deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso". Assim, não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça, por importar cerceamento de defesa. Inteligência do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil 2. Havendo dúvida a respeito da natureza da operação de crédito e da disponibilização do empréstimo na conta corrente do mutuário, tem-se por correta a concessão de tutela de urgência, para o fim de sobrestar a exigibilidade das respectivas parcelas. 3. Não há justificativa para a redução de multa pecuniária fixada judicialmente, quando o valor arbitrado se mostrar proporcional à obrigação de fazer imposta. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1375207, 07252586720218070000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 29/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.18&gt;